Tribunal: STJ
Processo: 0020747-59.2020.8.16.0030
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2862848 - PR(2025/0058242-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMAGISTICA PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
AGRAVADO
: EMBALAGENS EP LTDA
ADVOGADO
: PEDRO VERTUAN BATISTA DE OLIVEIRA - PR056059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não apreciou a
matéria de mérito em razão da Súmula n. 7/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54954102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f6610338-f678-4d84-aaa9-f2e128046489

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: f6610338-f678-4d84-aaa9-f2e128046489

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2862848 - PR(2025/0058242-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMAGISTICA PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
AGRAVADO
: EMBALAGENS EP LTDA
ADVOGADO
: PEDRO VERTUAN BATISTA DE OLIVEIRA - PR056059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que o acórdão embargado não apreciou a
matéria de mérito em razão da Súmula n. 7/STJ.
2. Os embargos de divergência são incabíveis quando o acórdão
embargado não conhece do mérito do recurso especial, realizando somente
a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre
no acórdão recorrido no ponto específico. Aplicável a Súmula n. 315/STJ.
3. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante afirma que "
houve análise da controvérsia, tanto que ficou consignado na ementa do acórdão a
deliberação sobre o tema. [...] Não fosse suficiente, devemos ter em consciência que o
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

tema da divergência trata de regra processual, justamente sobre admissibilidade de
recurso especial quando há revaloração das provas conforme delimitados pelo tribunal
estadual. Logo, exigir a análise de mérito nessas situações seria contrassenso [...]. O
Recorrente fez justamente o que exige a jurisprudência sobre o tema, de modo que
demonstrou a similitude e divergência no bojo da própria peça recursal, por meio de
cotejo analítico entre o decisum recorrido e os arestos dissonantes. [...] a r. decisão ora
impugnada argumentou que o acórdão paradigma é de 2019, anterior à publicação do
acórdão embargado, o que contraria o requisito de atualidade jurisprudencial exigido
para fins de uniformização. [...] Com o devido respeito, impugna-se o fundamento do
indeferi- mento liminar que rejeitou os embargos de divergência sob o argumento de
ausência de atualidade do acórdão paradigma (AgInt no
DJe
AREsp 1.437.144/SC,
" (fls. 591-595).
, nos termos dos arts. 1.043 do
e 266 do RISTJ
30/09/2019)
CPC/2015
Por fim, requer a reconsideração ou a reforma da decisão (fl. 599).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 578-581):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, assim ementado (fls. 510-511):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREPARO. RECOLHIMENTO
COMPROVADO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. REFORMA DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO
OU
. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRA PETITA
ULTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DOS
PEDIDOS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO
DO
DIREITO
DA
PARTE
AUTORA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA DO JULGADO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao
reconhecimento do preparo regular e da não ocorrência de deserção,
a respeito da não configuração de julgamento
ou
extra petita
ultra
e acerca da necessidade de demonstração de fato impeditivo,
petita
modificativo ou extintivo do direito da parte autora exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

2. Não há julgamento
quando o órgão julgador decide a
extra petita
partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos
limites objetivos da pretensão inicial. Na espécie, a Corte local
assentou que a inexigibilidade do título exequendo configura efeito
prático do reconhecimento da exceção do contrato não cumprido, a
teor do
do
art. 476
CC/2002.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado: AgInt no
QUARTA TURMA, Relator
AREsp n. 1.437.144/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
Alega ser "possível
30/09/2019.
verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui
trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno da (im)
possibilidade de revalorar a prova para fins de tratamento jurídico diverso.
[...] Enquanto o acórdão recorrido veda essa prática com base na Súmula 7,
o acórdão paradigma admite a revaloração quando os fatos estão
explicitamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias. [...] Ambos os
acórdãos lidam com a mesma problemática jurídica — possibilidade de
revaloração das provas em sede de recurso especial. Contudo, chegaram a
conclusões diametralmente opostas" (fls. 533-535).
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 537-538).
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o acórdão embargado, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt no
QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.437.144/SC,
SALOMÃO, DJe de 30/09/2019.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
recorrido no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ
ao caso.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ademais, os embargos de divergência não merecem conhecimento por
causa da impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2019, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o
entendimento de que, considerada a finalidade precípua do recurso
uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015,
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Com relação ao paradigma AgInt no
dispõem os
AREsp n. 1.437.144/SC,
arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ que os embargos de divergência se
CPC/2015
destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais
discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções distintas acerca do mesmo
tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise concreta dos
requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão recorrido no ponto
específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ.
Reitero que, com relação ao paradigma mencionado, julgado em 2019,
seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do Superior
art. 1.043
Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "
art. 266,
cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
". Diante do texto legal, esta
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal
Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos embargos de
divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou
superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a demonstração dessa
atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 315/STJ.
DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC,
,
o
do RISTJ – para o REsp).
art. 1.044, caput c/c
art. 266
[...]
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro FRANCISCO
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS
E DA COFINS. CONCEITO DE PRODUÇÃO. ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA. CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO. SUPOSTA COISA
JULGADA
VERIFICADA
ANTES
DO
PRIMEIRO
JULGAMENTO
OCORRIDO NO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que "cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
art. 266,
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal,
esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão dos
embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto
é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão embargado, o
que cumpre ser demonstrado por configurar pressuposto para seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista que o
paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o acórdão
embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.697.213/RS,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS
PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
EMBRIAGUEZ
DO
CONDUTOR.
COMPROVAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DO
RISCO.
CONDUTA
DETERMINANTE.
SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.242.129/RS,
MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então
supervenientes
a
este.
Precedentes:
AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
DJe de
AgInt nos
relatora Ministra
30/9/2021;
EREsp n. 1.892.676/PR,
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
AgInt nos
17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EREsp n. 2.017.003/PA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O
RESULTADO DO JULGAMENTO.
[...]
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão e erro de
premissa em decorrência de equívoco na análise dos pressupostos
concernentes ao dissenso jurisprudencial. Contudo, a parte embargante não
logrou comprovar a existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro BENEDITO
EAREsp n. 1.610.769/ES,
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE IDENTIDADE
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a uniformização interna
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para que sejam
admitidos, é necessária a demonstração, entre outros requisitos, da
atualidade da divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a existência do
dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão do
indicado como paradigma, foi proferido em
REsp 1.112.746/DF,
12.8.2009, há mais de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos de
Divergência, nos termos do
do RISTJ, in verbis: "Cabem embargos
art. 266
de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso
especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, sendo:(...)" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.203.375/SC,
16.4.2019 e AgInt nos
Rel. Min. Franciso Falcão,
EREsp 1.740.673/DF,
Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

(AgInt nos EAREsp n.
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
1.746.965/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
16/6/2023.

Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54110467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/02/2026 18:22:16
Código de Controle do Documento: b0478cb7-c51a-43c4-8b1c-26f7210368f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.862.848 / PR
Número Registro: 2025/0058242-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207475920208160030
00404157420248160030
207475920208160030
300843320248160030
404157420248160030 69176020198160030
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : IMAGISTICA PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA
EMBARGANTE : CARLOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
EMBARGADO : EMBALAGENS EP LTDA
ADVOGADO
: PEDRO VERTUAN BATISTA DE OLIVEIRA - PR056059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMAGISTICA PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO JUNIOR
ADVOGADOS : JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
AGRAVADO
: EMBALAGENS EP LTDA
ADVOGADO
: PEDRO VERTUAN BATISTA DE OLIVEIRA - PR056059
Documento eletrônico VDA54949302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:12
Código de Controle do Documento: 8145d886-6fa5-4a43-988b-d45163de16e6

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:12
Código de Controle do Documento: 8145d886-6fa5-4a43-988b-d45163de16e6